Tribunal: TJDFT
Processo: 0744630-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. LEI DISTRITAL No 7.530/2024. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ENFERMEIROS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. USURPAÇÃO. NOVA COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO PROCON/DF. VÍCIO DE INICIATIVA DO PROCESSO LEGISLATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, que visa à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.530, de 16 de julho de 2024, que, dentre outras providências, assegura aos enfermeiros a prerrogativa de prescrição de medicamentos, nos termos da Lei Federal no 7.498, de 25 de junho de 1986, a qual, por sua vez, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se a norma impugnada usurpou a competência privativa da União ao assegurar aos enfermeiros, no Distrito Federal, a prerrogativa de prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada por instituição de saúde pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de inépcia da petição inicial
3.1. Rejeita-se a preliminar de rejeição da petição inicial na hipótese em que a parte autora fundamentou adequadamente os motivos pelos quais pretende a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada.
3.2. É típico dessa espécie processual o modelo de causa de pedir aberta, em que o órgão jurisdicional competente para julgar a ação não está adstrito à fundamentação declinada pelo interessado para justificar o pedido de declaração de inconstitucionalidade.
3.3. De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 484), os tribunais de justiça podem exercer o controle abstrato de constitucionalidade de leis estaduais ou municipais utilizando como parâmetro normas da Constitucional Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.
3.4. O dispositivo constitucional de controle de validade da norma impugnada está inserido no art. 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A norma prevê que ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e Municípios, cabendo-lhe exercer, em seu território, todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal.
3.5. O aludido art. 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal incorpora ao seu conteúdo material, pela técnica remissiva, as normas da Constituição Federal que dispõem sobre a distribuição da competência legislativa entre os entes federados, as quais são de caráter nacional e de reprodução obrigatória.
4. Mérito
4.1. Compete privativamente à União legislar sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, CF). Precedentes. Em diversos julgados, o Supremo Tribunal Federal afirmou a inconstitucionalidade formal de norma estadual que estabelece condições, delimita atribuições ou comina penalidades aos integrantes de determinada categorial profissional.
4.2. No caso, a pretexto de proporcionar maiores garantias para o efetivo cumprimento de legislação federal, a lei distrital acaba por legislar sobre atribuições profissionais, de modo a incidir em inconstitucionalidade formal.
4.3. Ao atribuir a prerrogativa de prescrição de medicamentos aos profissionais da enfermagem, cominar infrações a estabelecimentos em caso de recusa da prescrição e estabelecer órgão (com criação de nova atribuição ao PROCON/DF) para a fiscalização, a norma distrital afrontou os artigos 14 e 71, §1o, inciso IV, da LODF, usurpando competência privativa da União, de legislar sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, inciso XVI, CF), e incorrendo em vício de iniciativa do processo legislativo, respectivamente.
IV. DISPOSITIVO
5. Ação declaratória de inconstitucionalidade admitida. Lei distrital declarada inconstitucional.